Tribunal: STJ
Processo: 0027688-31.2016.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765296 - RJ (2024/0364047-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO ALVES DE PINHO
AGRAVANTE
: RODRIGO RODRIGUES HENRIQUES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
AGRAVADO
: DANIELLA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA MARIA STORINO SCHMIDT PINTO - RJ075296
MARCO MUNIZ BARRETO - RJ154951
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48104881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 92258298-3005-4adf-b77f-272b52b20dd6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/06/2025
09/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48104881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 92258298-3005-4adf-b77f-272b52b20dd6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765296 - RJ (2024/0364047-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO ALVES DE PINHO
AGRAVANTE
: RODRIGO RODRIGUES HENRIQUES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
AGRAVADO
: DANIELLA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA MARIA STORINO SCHMIDT PINTO - RJ075296
MARCO MUNIZ BARRETO - RJ154951
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47448486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: a4f808b4-647f-41a4-971c-db9f923a3f3a

Trata-se de agravo interno (fls. 1.175-1.191) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 1.168-1.172).
Em suas razões, a parte alega violação dos arts. 489 do CPC e 14, § 4°, do
CDC, afirmando que o procedimento foi conduzido corretamente, devendo ser afastada
a condenação.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.197-1.203).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.168-1.172):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) inexistência de violação do art. 489 do CPC/2015 e (b)
aplicação da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 1.068/1.080).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 902/903):
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONSUMIDOR.
INDENIZATÓRIA.
ERRO
MÉDICO.
PROFISSIONAL
LIBERAL.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
RETIRADA
DE
BANDA
GÁSTRICA
INTRUSA.
ENDOSCOPIA. EXTRAÇÃO PARCIAL DO MATERIAL. SECÇÃO
COM MANUTENÇÃO DA PARTE INTEGRADA AO TECIDO
ORGÂNICO.
COMPLICAÇÕES
POSTERIORES.
INTERNAÇÃO
PARA CIRURGIA EMERGENCIAL. PERFURAÇÃO DO PERITÔNIO
COM INFECÇÃO E ADERÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA.
1. Ação com pedido de compensação por danos morais decorrentes
de suposto erro médico, deduzido em face de operadora de plano de
saúde, ora primeira ré, e profissionais médicos, ora segundo e terceiro
réus, integrantes da rede credenciada da primeira. Retirada de banda
gástrica alocada para tratamento de obesidade, devido à intrusão do
material no estômago. Procedimento endoscópico realizado pelos
segundo e terceiro réus. Retirada apenas parcial do material, ante a
constatação de que parte havia se integrado ao tecido orgânico.
Complicação posterior, com perfuração do peritônio, infecção e
aderência das camadas. Internação emergencial.
2. Sentença de improcedência com fundamento na conclusão do laudo
pericial no sentido de que a técnica empregada pelos réus era correta
e não se estabelece nexo causal direto entre o procedimento e o dano.
Apelo da parte autora.
3. Relação de consumo. Responsabilidade subjetiva dos segundo e
terceiro réus. Artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde por erro
médico, conforme precedentes da Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47448486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: a4f808b4-647f-41a4-971c-db9f923a3f3a

4. Prestação de serviço médico, que, por regra geral, constitui
obrigação de meio e não de resultado, devendo o profissional da área
exercer o seu mister de acordo com os parâmetros técnicos e éticos
próprios de sua qualificação. E assim é porque se reconhece que a
saúde é um conceito sistêmico e que está sujeito a múltiplas e
complexas variáveis, nem sempre dentro do horizonte de
previsibilidade mesmo do profissional mais capacitado.
5. No caso, a finalidade última do procedimento endoscópico realizado
pelos médicos demandados era evitar que algo como a urgência a que
a autora se viu submetida ocorresse. A endoscopia, conquanto se
apresentasse como alternativa viável, oferecia riscos, e não há prova
de que se tenha participado à demandante, ao menos no fim da
cirurgia, das possíveis consequências de se manter o material em seu
organismo (nada obstante a alegada “biocompatibilidade” entre os
materiais, havia um risco mecânico que, infelizmente se
materializou), muito menos da chance de que necessitasse de extrair o
restante do material por cirurgia, o que ensejaria um monitoramento,
no mínimo, qualificado – e do qual não há prova nos autos.
6. Perícia conclusiva no sentido de que que o que aconteceu com a
autora era uma consequência possível e previsível, acentuando-se a
necessidade de procedimento cirúrgico complementar.
7. Nesse sentido, constitui inequívoca fonte de responsabilização,
porquanto caracterizadora de desvio na boa conduta médica, a
ausência de consentimento informado da parte autora quanto aos
riscos assumidos pelos segundo e terceiro réus. O procedimento
adotado, apesar de tecnicamente correto, oferecia riscos que se
projetaram com destaque no horizonte de probabilidade ante a
confessada impossibilidade de retirar o material todo (parte da banda
gástrica integrou-se ao tecido orgânico).
8. Sentença que, ao dar por inexistente o nexo de causalidade entre o
procedimento endoscópico e a perfuração no peritônio da autora,
parece olvidar a distinção entre a relação causal direta e o nexo
normativo de atribuição de resultado. No primeiro caso – e nem
mesmo esta relação restou descartada –, o resultado danoso se
estabelece como consequência naturalística direta da ação praticada;
dito de outro modo, a perfuração do peritônio ocorreria, nessa
hipótese, por uma parte da banda gástrica deixada no organismo da
autora exatamente em razão da nova forma do material após a
intervenção. Contudo, mesmo que fosse possível descartar a referida
dinâmica causal, ainda assim resta o nexo normativo de
responsabilização pela ausência de evitação do resultado. Se o agente
deveria evitar o dano, a ordem jurídica qualifica sua conduta como
causa, mesmo sem uma correspondência direta da imputação com a
sequência naturalística que defluiu no resultado.
9. Superada a discussão quanto ao nexo de causalidade, não resta
dúvida – e nem propriamente impugnação específica – quanto à
extensão do dano, que nesse caso constitui ofensa
aos
in re ipsa
direitos da personalidade, passível de compensação pecuniária.
10. Compensação pecuniária arbitrada sob as balizas da razoabilidade
e da proporcionalidade, acentuando-se no caso o supremo desvalor da
violação do médico ao dever objetivo de cuidado inerente à sua
profissão.
PROVIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 996/1.001).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.028/1.037), interposto com base
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos arts. 489,
III, § 1° do CPC/2015 e 14, § 4°, da Lei n. 8.078/1990, alegando que "o v.
acórdão reformou a sentença de piso condenando os Recorrentes com base
Documento eletrônico VDA47448486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: a4f808b4-647f-41a4-971c-db9f923a3f3a

no argumento de que houve falha no dever de informação e que a atuação
dos médicos estavam em desconformidade com os parâmetros técnicos da
profissão [...] Entretanto, o v. acórdão, ao atribuir responsabilidade aos
Recorrentes pelo alegado dano moral decorrente de suposto erro médico,
incorreu em manifesta contradição com as provas técnicas coligidas aos
autos, em especial o laudo pericial" (e-STJ fl. 1.033),
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fls. 1.058/1.065).
No agravo (e-STJ fls. 1.124/1.134), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 1.140/1.146).
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão à parte recorrente quanto a tese de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal
decidiu de modo fundamentado a
a quo
matéria controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição ou
obscuridade. Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos
interesses da parte não configura nenhum dos vícios do art. 489 do CPC
tampouco configura hipótese de cabimento dos aclaratórios.
O TJRJ ao analisar as provas constantes dos autos, entendeu que, "ao tratar
do nexo de causalidade, o perito deixou claro que o que aconteceu com a
autora era uma consequência possível e previsível, acentuando-se a
necessidade de procedimento cirúrgico complementar [...] constitui
inequívoca fonte de responsabilização, porquanto caracterizadora de desvio
na boa conduta médica, a ausência de consentimento informado da parte
autora quanto aos riscos assumidos pelos segundo e terceiro réus" (e-STJ fl.
913). Confira-se o seguinte excerto (e-STJ fls. 911/913):
No entanto, o “quadro agudo abdominal” decorrente de processo
inflamatório/infeccioso descrito pelo perito na passagem acima
reproduzida talvez não reflita, ao entendimento do leigo, a dimensão
real do infortúnio vivenciado pela demandante, internada às pressas
em 29.08.2012, sendo registrado pelo médico a constatação de
grande quantidade de pus (cerca de 400ml), aderência e perfuração
gástrica (índice 31, pp. 2 e ss.).
Ressalva feita, já se pode avançar para as conclusões do perito,
notadamente quanto à viabilidade técnica da escolha do procedimento
endoscópico e do nexo de causalidade da conduta médica com o
resultado danoso, incontroverso e bem documentado, suportado pela
parte autora.
Transcrevam-se, portanto, a conclusões lançadas:
“Conclui o perito que ambos os métodos [endoscopia e cirurgia]
são indicados para a retirada da intrusão da banda gástrica,
sendo o endoscópico menos invasivo, mas pode, como ocorreu,
não retirar toda a banda e, neste caso, pode ser completado o
tratamento com o procedimento cirúrgico. Não sabe o perito o
ocorrido nestes dois meses, por faltar nos autos documentação
médica comprobatória.
Foi operada em emergência estando sem queixas, isto é, não
constam dos autos e nem puderam ser vistas em exame
presencial.
Sobre o método endoscópico utilizado não há demonstração nos
autos que tenha causado perfuração gástrica, abdome agudo.
Documento eletrônico VDA47448486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: a4f808b4-647f-41a4-971c-db9f923a3f3a

Há descrição que parte foi deixada por ter sido impossível a sua
retirada por endoscopia. Foi então operada dois meses após e
completado o tratamento.
Sobre danos causados a autora, entende o perito que eles foram
causados pela banda que permaneceu por longo tempo
implantada, sendo retirada somente quando houve agravo à
saúde da autora causado pela intrusão.”
Veja-se que a finalidade última do procedimento endoscópico era
evitar que algo como a urgência a que a autora se viu submetida
ocorresse. A endoscopia, conquanto se apresentasse como alternativa
viável, oferecia riscos, e não há prova de que se tenha participado à
demandante, ao menos no fim da cirurgia, das possíveis
consequências de se manter o material em seu organismo (nada
obstante a alegada “biocompatibilidade” entre os materiais, havia um
risco mecânico que, infelizmente se materializou), muito menos da
chance de que necessitasse de extrair o restante do material por
cirurgia, o que ensejaria um monitoramento, no mínimo, qualificado.
Ora, ao tratar do nexo de causalidade, o perito deixou claro que o que
aconteceu com a autora era uma consequência possível e previsível,
acentuando-se
a
necessidade
de
procedimento
cirúrgico
complementar.
Nesse sentido, constitui inequívoca fonte de responsabilização,
porquanto caracterizadora de desvio na boa conduta médica, a
ausência de consentimento informado da parte autora quanto aos
riscos assumidos pelos segundo e terceiro réus. O procedimento
adotado, apesar de tecnicamente correto, oferecia riscos que se
projetaram com destaque no horizonte de probabilidade ante a
confessada impossibilidade de retirar o material todo (parte da banda
gástrica integrou-se ao tecido orgânico).
[...]
Note-se que, superada a discussão quanto ao nexo de causalidade,
não resta dúvida – e nem propriamente impugnação específica –
quanto à extensão do dano, que nesse caso constitui ofensa in re ipsa
aos direitos da personalidade, passível de compensação pecuniária
A Corte local concluiu que superada a discussão quanto ao nexo de
causalidade, não resta dúvida quanto à extensão do dano, que nesse caso
constitui ofensa
aos direitos da personalidade, passível de
in re ipsa
compensação pecuniária. A alteração do que decidido pelo colegiado
implicaria inadequada reavaliação do suporte fático-probatório constante dos
autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por
cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Como afirmado na decisão impugnada, a parte agravante, no especial,
alegou ofensa ao art. 489 do CPC, tendo em vista a rejeição dos embargos de
declaração sem que fossem sanados os vícios apontados naquele recurso, mas em
momento algum indicou quais seriam efetivamente tais vícios (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material), tendo se limitado a afirmar que a Corte local não se
manifestou expressamente sobre os artigos de lei que entende violados.
Documento eletrônico VDA47448486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: a4f808b4-647f-41a4-971c-db9f923a3f3a

A Corte estadual entendeu que "o perito deixou claro que o que aconteceu
com a autora era uma consequência possível e previsível, acentuando-se a
necessidade de procedimento cirúrgico complementar [...] constitui inequívoca fonte de
responsabilização, porquanto caracterizadora de desvio na boa conduta médica, a
ausência de consentimento informado da parte autora quanto aos riscos assumidos
pelos segundo e terceiro réus [...] superada a discussão quanto ao nexo de
causalidade, não resta dúvida – e nem propriamente impugnação específica – quanto à
extensão do dano, que nesse caso constitui ofensa
aos direitos da
in re ipsa
personalidade, passível de compensação pecuniária" (fl. 913).
Para que se acolha a pretensão, seria necessário o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do especial. Inafastável
a Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47448486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: a4f808b4-647f-41a4-971c-db9f923a3f3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.296 / RJ
Número Registro: 2024/0364047-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00276883120168190208 202424507318 276883120168190208
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO ALVES DE PINHO
AGRAVANTE : RODRIGO RODRIGUES HENRIQUES
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
AGRAVADO
: DANIELLA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS : CLÁUDIA MARIA STORINO SCHMIDT PINTO - RJ075296
MARCO MUNIZ BARRETO - RJ154951
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO ALVES DE PINHO
AGRAVANTE : RODRIGO RODRIGUES HENRIQUES
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
Documento eletrônico VDA48075394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: 64f76393-0588-459b-b6fc-65bb88a46729

ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - RJ144075
BRUNO FERREIRA COUTO - RJ247363
AGRAVADO
: DANIELLA FERNANDES CAMPOS
ADVOGADOS : CLÁUDIA MARIA STORINO SCHMIDT PINTO - RJ075296
MARCO MUNIZ BARRETO - RJ154951
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:59
Código de Controle do Documento: 64f76393-0588-459b-b6fc-65bb88a46729